Tribunal: TJDFT
Processo: 0720169-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720169-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. P. D. P. B., SUELLEN DE PAULO BOMFIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por R.P.D.P.B. representado por sua genitora S.D,P.B., contra a decisão que indeferiu o pedido de urgência consistente em determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça produto à base de canabidiol, da marca Óleo USA HEMP CBD OIL Full Spectrum 6.000mg/60ml", conforme prescrição médica (ID 232810604). Em suma, o agravante alega que a negativa de fornecimento viola direitos humanos fundamentais da criança e do adolescente, colocando em risco a sua saúde, desenvolvimento neuropsicomotor e sua qualidade de vida. Afirma que a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n. 660/2022 da Anvisa regulamenta a importação de derivados de cannabis, exigindo entre outros critérios, a prescrição por profissional de saúde habilitado, sem limitação quanto à especialidade médica. Relata que o pedido na via administrativa foi negado sob o argumento de que o medicamento não integra a lista do SUS. Defende que o indeferimento judicial desconsidera laudo médico individualizado que comprova a necessidade, eficácia e segurança do tratamento, diante da ineficácia das terapias convencionais. Invoca a proteção prioritária da criança e da pessoa com deficiência, o direito constitucional à saúde e a autonomia médica. Por fim, requer a concessão da tutela antecipada recursal para garantir imediatamente o fornecimento do medicamento prescrito, essencial para preservar o desenvolvimento, a dignidade e a vida do menor agravante. O recurso não preparado, porque o agravante é beneficiário de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Já o artigo 995, parágrafo único, prevê que a eficácia da decisão pode ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e se ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O cerne da controvérsia é avaliar se o Distrito Federal está obrigado a fornecer produto à base de canabidiol a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. O agravante, de 5 anos, possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID10 F84.0) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (Cid10 F90.0). Segundo o relatório médico (ID 227251510) que o paciente apresentou os primeiros sinais de autismo aos 12 meses de vida, tendo sido efetivamente diagnosticado com 2 anos de idade. Entre os sintomas, apresenta crises de ansiedade, auto e heteroagressividade, seletividade alimentar, irritabilidade, resistência à rotina, sono agitado e déficit de interação social e fala. Já utilizou diversos fármacos (risperidona, aripiprazol, neuleptil, melatonina e cloridrato de atomoxetina), mantendo-se refratário a todas as tentativas com medicamentos convencionais. Após o início do tratamento com Cannabis Medicinal, o paciente conseguiu se manter estável, sem o uso de nenhum dos remédios citados. (...) Considerando o histórico da criança, seus sintomas, a refratariedade apresentada e a boa resposta ao CDB, prescrevo a continuidade do tratamento adjuvante com USA HEMP CBD Oil Full Spectrum 6.000mg/60ml - 5 frascos/ano, para uso contínuo e por tempo indeterminado. Dr. Pedro Pulcherio Filho, CRM-SP 222395. O Distrito Federal negou o fornecimento, argumentando que o medicamento não é padronizado para as condições clínicas do paciente (ID 227251523). O juiz a quo indeferiu o pedido liminar ao considerar a complexidade da matéria e a necessidade de consulta ao NATJUS. Embora o extrato de canabidiol não seja classificado como ‘medicamento’ nos termos padronizados do Sistema único de Saúde, a orientação firmada no Tema 106 do STJ aplica-se ao caso, pois se trata da judicialização de tecnologias em saúde não incorporadas ao SUS. Assim sendo, o Tema 106/STJ estabelece que a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Ademais, os Enunciados 18 e 51 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ ressaltam a necessidade de notas técnicas do NATJUS e de relatório médico que demonstre risco imediato à saúde: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. No presente caso, não há comprovação da urgência/emergência que justifique o deferimento liminar da tutela sem aguardar o parecer do NATJUS/TJDFT. Destaca-se que o juiz de origem determinou a elaboração de parecer técnico para melhor embasar a decisão, inclusive com possibilidade de reavaliação após a apresentação da Nota Técnica. Assim, nesta fase de cognição sumária, não há elementos suficientes para afastar a conclusão adotada pelo Juízo de origem. A elaboração de relatório pelo NATJUS/TJDFT é essencial, pois trata-se de órgão técnico que auxilia os magistrados na tomada de decisões sobre questões relacionadas ao direito à saúde no âmbito do SUS. Diante do exposto, ausentes os requisitos autorizadores, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Após, encaminhem os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator